Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707158-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUENE DE SOUZA ANDRADE RECORRIDO: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA DE FERRO. MEDICAMENTO NORIPURUM. USO AMBULATORIAL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra a condenação ao custeio de tratamento realizado em instituição não credenciada ao plano de assistência à saúde, não merece acolhimento a preliminar de inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Os planos de saúde, em regra, oferecem serviço em âmbito do mercado de consumo, de modo que se amoldam ao conceito de fornecedor contido no art. 3o do CDC, enquanto a pessoa física, destinatária final do serviço, caracteriza-se como consumidora, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal. Aliás, na esteira do enunciado sumular n. 608 do colendo STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 4. Ressalta-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS não é taxativo, motivo pelo qual não há como afirmar, nesse momento, que teria se operado overruling. 5. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Noripurum, registrado na Anvisa (registro n. 1063902550016), prescrito para a autora, ora apelante, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico assistente, principalmente em se tratando de paciente acometida por deficiência de ferro sérico, em razão da má-absorção de ferro, após a realização de cirurgia bariátrica. Portanto, a r. sentença deve ser reformada, de modo a assegurar à beneficiária do plano de assistência à saúde o acesso ao medicamento que faz jus. 6. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou o custeio do medicamento vindicado, sob pena de multa, circunstância que atesta que o segurado obteve o tratamento necessário de forma tempestiva, situação capaz de afastar a alegada lesão aos direitos de personalidade. 7. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade, não rende ensejo à configuração do dano moral, motivo pelo qual a v. sentença merece reforma nesse aspecto. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, do TJRJ e do STJ, no sentido de que a recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030